Tribunal: TJSP
Processo: 2048061-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento tem seu conhecimento limitado ao pronunciamento judicial recorrido, e às matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício – Pedido da agravante de chamamento ao processo do agente de cargas Ettori Serviços Aduaneiros, não foi apreciado, nem envolve questão resolvida pela r. decisão agravada, nem matéria de ordem pública, apreciável, na espécie, de

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento tem seu conhecimento limitado ao pronunciamento judicial recorrido, e às matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício – Pedido da agravante de chamamento ao processo do agente de cargas Ettori Serviços Aduaneiros, não foi apreciado, nem envolve questão resolvida pela r. decisão agravada, nem matéria de ordem pública, apreciável, na espécie, de ofício, visto que estranha ao r. ato judicial impugnado.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE – No caso dos autos, demanda em que seguradora busca indenização referente ao valor de mercadorias avariadas durante o transporte, pago a sua cliente em razão de contrato de seguro, sub-rogando-se nos direitos da segurada em relação à empresa contratada para a realização do serviço de transporte, inadmissível o deferimento da denunciação da lide à terceirizada contratada para o transporte das mercadorias, caso dos autos, visto que não encontra amparo no art. 125, II, CPC/2015 (correspondente ao art. 70, III, do CPC/1973) – Recurso conhecido, em parte, e desprovido.